Tribunal: TCU
Processo: 030.926/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Monitoramento de determinações proferidas em processo de fiscalização da execução do Programa BR-Legal (Fiscobras de 2013).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações constantes do Acórdão 1399/2014-TCU-Plenário , com as alterações realizadas pelo Acórdão 2448/2016-TCU-Plenário , dirigidas ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no âmbito de processo de fiscalização do Fiscobras de 2013, relativamente à execução do Programa BR-Legal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações do Acórdão 1399/2014-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 2448/2016-TCU-Plenário ; e 9.2. arquivar o presente processo.